Tribunal: TJDFT
Processo: 0721390-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. ACTIO NATA. OBTENÇÃO POSTERIOR DE EXTRATOS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA PRESCRITIVA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, ao fundamento de que restou transcorrido o prazo decenal entre a ciência do alegado prejuízo em conta PASEP e o ajuizamento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP está prescrita, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O egrégio STJ, no Tema 1.150, estabeleceu que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca do dano, conforme a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.
5. A ciência do prejuízo ocorre quando o titular percebe a discrepância entre o saldo disponível e o histórico contributivo, sendo desnecessário o conhecimento detalhado das movimentações da conta.
6. A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não tem o condão de postergar ou reiniciar o prazo prescricional, por não constituir requisito para a caracterização da ciência do dano.
7. No caso concreto, a própria narrativa inicial indica que a parte autora tomou ciência do saldo ínfimo em 18/10/2001, o que se revela suficiente para o exercício do direito de ação.
8. Tendo a ação sido proposta apenas em 10/09/2024, verifica-se o transcurso de prazo superior a 10 anos, impondo o reconhecimento da prescrição.
9. Recurso conhecido e não provido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para pretensão indenizatória relativa a desfalques em conta PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.”
“2. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do dano pelo titular, conforme a teoria da actio nata.”
“3. A percepção de saldo incompatível com o histórico contributivo é suficiente para caracterizar a ciência do dano.”
“4. A obtenção posterior de extratos bancários não posterga o termo inicial do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 373, 487, II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; TJDFT, Acórdão 2105973; TJDFT, Acórdão 2101625.